Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-32.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800403-32.2020.8.14.0013

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0800403-32.2020.8.14.0013

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema

Recorrente: DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA

Advogados: Marina Arruda Câmara Brasil, Nayana Bandeira de Sá, Antonia Vanessa de Sousa Linhares

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado: Ítalo Scaramussa Luz

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO , MAS DESPROVIDO.

I - A Cédula de Crédito Bancário preenche todos os requisitos legais, sendo título executivo extrajudicial válido e eficaz, não havendo qualquer irregularidade que comprometa sua exequibilidade.

II - A taxa de juros pactuada, de 2,95% ao mês e 41,74% ao ano, encontra-se dentro das práticas de mercado, não se configurando abusiva. A simples diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza a intervenção judicial, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.

III - A alegação de excesso de execução não foi comprovada, sendo os valores executados compatíveis com os termos contratuais ajustados entre as partes.

IV - Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0800403-32.2020.8.14.0013

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema

Recorrente: DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA

Advogados: Marina Arruda Câmara Brasil, Nayana Bandeira de Sá, Antonia Vanessa de Sousa Linhares

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado: Ítalo Scaramussa Luz

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Distribuidora de Ovos Linhares Ltda. em face de sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra a Distribuidora de Ovos Linhares Ltda..

A ação de execução tem por objeto a cobrança de uma Cédula de Crédito Bancário nº 173.507.011, emitida em 08 de junho de 2016, no valor de R$ 371.790,68 (trezentos e setenta e um mil, setecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), atualizado para R$ 480.379,12 (quatrocentos e oitenta mil, trezentos e setenta e nove reais e doze centavos).

Nos embargos à execução, a embargante, Distribuidora de Ovos Linhares Ltda., argumentou que a inicial é inepta, pois se contradiz em relação à qualidade dos embargantes como sócios e avalistas, e que a cédula de crédito bancário é nula devido à ausência de um terceiro garantidor, conforme previsto pela legislação. Alegou também excesso de execução e abusividade na cobrança de juros.

O Banco do Brasil S.A., em sua impugnação aos embargos, sustentou a validade do título executivo, defendendo que a cédula de crédito bancário foi corretamente emitida e que os valores cobrados estão dentro dos limites contratuais.

A sentença de primeiro grau rejeitou os embargos e julgou improcedentes as alegações da embargante. O Juízo de origem entendeu que a Cédula de Crédito Bancário atendia a todos os requisitos legais e era título executivo extrajudicial válido. Concluiu que os sócios podem ser avalistas da própria empresa, especialmente em contratos de natureza empresarial, e que a alegação de excesso de execução não foi devidamente comprovada. Além disso, a sentença afastou a acusação de abusividade na taxa de juros.

Inconformada com a sentença, a Distribuidora de Ovos Linhares Ltda. interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos expostos nos embargos à execução. No recurso, a apelante insiste na nulidade da Cédula de Crédito Bancário. Argumenta também que o valor da execução é manifestamente excessivo, devendo ser recalculado conforme a planilha por ela apresentada, mencionando que as taxas de juros seriam abusivas. A apelante requer a reforma integral da sentença, e o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. pleiteia a manutenção da sentença, defendendo a regularidade do procedimento executivo e a inexistência de vício no título que justifique sua nulidade ou a redução dos valores cobrados.

É o que importa relatar.

Inclua-se em pauta, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Desembargadora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0800403-32.2020.8.14.0013

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema

Recorrente: DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA

Advogados: Marina Arruda Câmara Brasil, Nayana Bandeira de Sá, Antonia Vanessa de Sousa Linhares

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado: Ítalo Scaramussa Luz

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

V O T O

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A Distribuidora de Ovos Linhares Ltda. interpôs apelação contra a decisão que rejeitou os embargos à execução por ela opostos em face do Banco do Brasil S.A., sustentando, em suma, a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 173.507.011, a abusividade da taxa de juros pactuada e o excesso de execução.

No que diz respeito à alegação de nulidade da Cédula de Crédito Bancário, cumpre observar que tal título atende a todos os requisitos legais para ser considerado válido e eficaz como título executivo extrajudicial, sendo inquestionável que a CCB se trata de título executivo extrajudicial. E no caso em tela, não se vislumbra qualquer irregularidade que comprometa a validade do título em questão.

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art.

28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013.)

A apelante também questiona a regularidade da taxa de juros pactuada, argumentando que esta seria abusiva.

Contudo, verifico que a taxa de juros contratada, de 2,95% ao mês e 41,74% ao ano, está em consonância com as práticas de mercado à época da contratação. Conforme levantamento realizado junto ao Banco Central do Brasil, a taxa média de juros no período de celebração do contrato era de 2,65% ao mês e 36,91% ao ano. Dessa forma, a diferença existente entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é substancial a ponto de configurar abusividade, não havendo ilegalidade em sua aplicação.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

É importante ressaltar que a jurisprudência pátria tem sido pacífica no sentido de que a simples divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não implica em abusividade, desde que essa diferença não seja exorbitante ou desproporcional. A taxa média de mercado serve como um parâmetro de referência, mas não como um limite absoluto, sendo legítimo às partes negociarem condições específicas, desde que dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica no presente caso.

Ademais, o contrato firmado entre as partes foi celebrado por livre acordo, no exercício da autonomia da vontade, não se vislumbrando qualquer elemento que indique a imposição de condições leoninas ou a existência de vícios de consentimento. A taxa de juros pactuada reflete o risco assumido pelo credor e as condições específicas da operação, não cabendo intervenção judicial para modificar cláusulas livremente ajustadas entre as partes, salvo em situações de manifesta abusividade, o que não ocorre nos autos.

No tocante ao suposto excesso de execução, a apelante não apresentou elementos concretos que comprovem a incorreção dos valores cobrados. O montante executado está devidamente atualizado e é compatível com os termos pactuados no contrato de mútuo.

Sabe-se que a revisão dos valores executados só se justifica quando demonstrada de forma inequívoca a existência de erro no cálculo, o que não foi feito pela apelante.

Sendo assim, entendo que não há fundamento para acolher as razões recursais apresentadas. A Cédula de Crédito Bancário é título válido e eficaz, a taxa de juros pactuada não se revela abusiva e não restou demonstrado excesso de execução.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2024